Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-89.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000197-89.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE (OAB:BA42597-A) APELADO: MAURIZA DA GAMA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132, DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º, DO DL Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000197-89.2025.8.05.0044; Recorrente: Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (antigo Banco PSA Finance Brasil S/A); Recorrida: Mauriza da Gama; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator